Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707048-74.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MARIA JULIA JUNQUEIRA CARDOSO ANTUNES BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41972197) interposta contra sentença (ID 41972193) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARIA JÚLIA JUNQUEIRA CARDOSO ANTUNES BUENO em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do gabarito da questão n. 116 da prova matriz – questão n. 117 da prova da impetrante – de certo para errado, com a consequente atribuição da pontuação devida à impetrante. Entendeu o douto Magistrado que houve erro grosseiro no gabarito divulgado da referida questão, haja vista que a Emenda Constitucional n. 69/2012 alterou a redação do art. 22, inc. XVII, da Carta Magna, excluindo a Defensoria Pública do Distrito Federal do rol de competência privativa da União para legislar, de modo que se constatou o flagrante equívoco do gabarito da prova ao considerar como correta a seguinte assertiva: “Compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade dos critérios estabelecidos para a avaliação da prova objetiva em discussão e da ausência de vícios no gabarito oficial do item questionado pela apelada, do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, regido pelo Edital n.o 1 – DPDF – ANALISTA, de 20 de julho de 2020. Aduz que a proposição contida no item em comento está certa, não devendo ser alterado o gabarito oficial definitivo, pois não houve erro na cobrança da referida matéria ou qualquer outro vício na formulação do item, sendo lícita a cobrança de todo o assunto jurídico sobre o tema, de forma global e separadamente. Verbera a observância aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da ampla defesa e da isonomia, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo e substituir a banca examinadora na correção e na avaliação das provas dos candidatos. Destaca que há julgado desta egrégia Corte que apreciou discussão sobre a mesma questão, tendo o eminente Desembargador Relator deferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo, e pontua que a manutenção da r. sentença ora combatida pode gerar precedente que tumultuará a realização desse e de outros certames. Defende a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo autorizada tal intervenção apenas em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pedido e, ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo. A ré apresentou contrarrazões (ID 41972203), pugnando pelo desprovimento do recurso, haja a vista que a banca examinadora justifica o gabarito da questão como certo amparada em dispositivo já revogado pela Emenda Constitucional n. 69/2012, e ainda em contrariedade ao art. 17 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que estabelece a competência concorrente do Distrito Federal e da União para legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal. Pontua que há diversas demandas no âmbito deste egrégio Tribunal nas quais houve determinações judiciais para alterar o referido gabarito, a fim de constar o item ora questionado como errado e aplicar a respectiva pontuação ao candidato, porquanto se trata de erro grosseiro que contraria frontalmente o princípio constitucional da legalidade. Pugna, ao final, pela não concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da segurança. É o relatório. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme relatado, a sentença julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do gabarito da questão n. 116 da prova matriz – questão n. 117 da prova da impetrante – de certo para errado, com a consequente atribuição da pontuação devida à impetrante. O objeto da presente impetração consiste na impugnação de gabarito definitivo da questão n. 117 da prova objetiva – n. 116 da prova matriz –, para provimento de vaga no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária, na área Direito e Legislação, da Defensoria Pública do Distrito Federal. O referido item traz a seguinte redação: “Compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”. De acordo com o gabarito definitivo, tal assertiva estaria correta. Sobre a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nessa seara, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485). Leia a redação da tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015). Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. A jurisprudência firmou-se, portanto, no sentido de que, em regra, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público ou mesmo se imiscuir nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, visto que o controle jurisdicional restringe-se à legalidade do concurso. Na espécie, de um juízo de cognição sumária, entendo que a impetrante não intenta que o Poder Judiciário reexamine o critério de correção adotado pela banca examinadora para concluir se a resposta dada é adequada ou não. Ao revés, verifica-se que a pretensão do mandamus se dirige ao reconhecimento de erro grave insuperável da questão, qual seja, considerar como privativa a competência da União para legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, em flagrante contrariedade a texto expresso da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, os argumentos do apelante de que não houve erro na cobrança da matéria e que devem ser observados os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da ampla defesa e da isonomia, de modo que o Poder Judiciário não pode adentrar ao mérito administrativo e substituir a banca examinadora na correção e na avaliação, não tangenciam o cerne da discussão dos autos, pois o referido erro em discussão remete para flagrante ilegalidade, a autorizar, sim, a atuação do Poder Judiciário. A alegada teratologia se vislumbra ante o texto expresso da Carta Magna, que, após a Emenda Constitucional n. 69/2012, não mais constou a competência privativa da União para legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal. Veja-se: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 69, de 2012) Ao analisar situação análoga, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. QUESTÃO COM ERRO NO ENUNCIADO. FATO CONSTATADO PELA BANCA EXAMINADORA E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE LEGALIDADE. SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO RE 632.853/CE. ESPELHO DE PROVA. DOCUMENTO QUE DEVE VEICULAR A MOTIVAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA PRETÉRITA OU CONCOMITANTE À PRATICA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. HIPÓTESE EM QUE HOUVE APRESENTAÇÃO A TEMPO E MODO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. A pretensão veiculada no presente recurso em mandado de segurança consiste no controle de legalidade das questões 2 e 5 da prova dissertativa do concurso para o Cargo de Assessor - Área do Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Sustenta que subsistem duas falhas evidentes nas questões dissertativas de n. 2 e 5. Na questão n. 2, a falha seria em decorrência de grave erro jurídico no enunciado, já que a banca examinadora teria trocado os institutos da "saída temporária" por "permissão de saída", e exigido como resposta os efeitos de falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. Já na questão n. 5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, ao contrário das primeiras quatro questões, afirma que não foram publicados, a tempo e modo, os fundamentos jurídicos esperados do candidato avaliado. 2. Analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). 3. Do voto condutor do mencionado acórdão, denota que a tese nele constante buscou esclarecer que o Poder Judiciário não pode avaliar as respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas se for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se flagrante a ilegalidade. Ou seja, se o candidato/litigante pretende que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da questão ou o critério utilizado em sua correção para fins de verificar a regularidade ou irregularidade da resposta ,ou nota que lhe foi atribuída, tal medida encontra óbice na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exceto se houver flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedente: (AgRg no RMS 46.998/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o/7/2016). 4. Em relação à questão n. 2 da prova dissertativa, a análise dos pedidos do impetrante revela que se pretende a declaração de sua nulidade ao fundamento de que o enunciado contém grave erro, o que teria prejudicado o candidato na elaboração de suas respostas. Veja-se, portanto, que não se busca, no presente recurso, quanto à questão acima, que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da questão ou o critério de correção para concluir se a resposta dada pelo candidato encontra-se adequada ou não para o que solicitado pela banca examinadora. Ao contrário, o que o ora impetrante afirma é que o enunciado da questão n. 2 contém erro grave insuperável, qual seja a indicação do instituto da "saída temporária" por "permissão de saída", ambos com regência constante dos arts. 120 a 125 da Lei de Execução Penal, e que, por essa razão, haveria nulidade insanável. 5. A banca examinadora e o Tribunal de origem claramente reconheceram a existência de erro no enunciado da questão, o que, à toda evidência, demonstra nulidade da avaliação, pois, ao meu sentir, tal erro teve sim o condão de influir na resposta dada pelo candidato, sobretudo considerando que os institutos da "saída temporária" e "permissão de saída" possuem regramentos próprios na Lei Execuções Penais. Se a própria banca examinadora reconhece o erro na formulação da questão, não se pode fechar os olhos para tal constatação ao simplório argumento de que referido erro não influiria na análise do enunciado pelo candidato. É dever das bancas examinadoras zelarem pela correta formulação das questões, sob pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos candidatos durante quase toda uma vida. Quantas pessoas não levam dois, três, quatro, dez anos ou mais se preparando para concursos públicos, para depois se depararem com questões mal formuladas e, pior, com desculpas muitas das vezes infudadas, de que tal erro na formulação não influiria na solução da questão, como vejo acontecer na presente hipótese. Nulidade reconhecida que vai ao encontro da tese firmada pelo STF no recurso extraordinário supramencionado, pois estamos diante de evidente ilegalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário. [...] 16. Recurso em mandado de segurança a que se dá parcial provimento para declarar a nulidade apenas da questão n. 2 da prova dissertativa. (RMS n. 49.896/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 2/5/2017.) (grifo nosso) Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA E EVIDENTE. ENUNCIADO CONTRÁRIO AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. É vedado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 2.1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado à verificação dos aspectos de legalidade dos atos praticados, isto é, se conformes com as prescrições normativas. 3. Assim, em regra, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos, bem como os critérios de correção adotados pela banca examinadora. 4. Entretanto, no caso, a situação teratológica e absolutamente evidente autoriza a revisão do gabarito e, consequentemente, a alteração da nota obtida pela candidata, para fins de participação nas fases subsequentes. 4.1. Do mesmo modo, presente o perigo de dano, tendo em vista a homologação Concurso do Público e a possibilidade de eventuais prejuízos à autora, em caso de demora na alteração do gabarito e na sua posição classificatória. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1637793, 07263002020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO OBJETIVA. GABARITO. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. 2. Não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Precedente. 3. No presente caso, verifica-se a ocorrência de erro grosseiro, o qual afronta diretamente o princípio da legalidade. Isso porque, diversamente do afirmado pela Banca Examinadora, a União não tem competência privativa para legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1631575, 07072496620228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, depreende-se que o perigo da demora é inverso, porquanto, demonstrada a verossimilhança da pretensão autoral, a qual foi julgada procedente na sentença, há possibilidade de grave dano à impetrante na demora da atribuição da sua pontuação e na sua classificação no certame, em decorrência da alteração do gabarito pretendida. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador